Tribunal: TJDFT
Processo: 0710492-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710492-17.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOIDE ARRUDA VANAZZI EMBARGADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020.